Tribunal: TJDFT
Processo: 0744743-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744743-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS RECORRIDA: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. CONSUMIDOR ATENDIDO EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA EM OUTRO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. SUBMISSÃO A TRÊS CIRURGIAS. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS COM URGÊNCIA. PROFISSIONAIS INDICADOS PELO PRÓPRIO HOSPITAL. AUTORIZAÇÃO TARDIA DA OPERADORA. PAGAMENTO PARTICULAR FEITO PELO CONSUMIDOR. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEMBOLSO PELO VALOR DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE MALFERIDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. PROPORÇÃO DEFINIDA NA SENTENÇA RAZOÁVEL. REFORMA PARCIAL PELO ACÓRDÃO. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Segundo o enunciado sumular n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de plano de saúde fornecido por pessoa jurídica no mercado de consumo. 2. O direito do consumidor de plano de saúde ao reembolso está disciplinado pelo artigo 12, caput e inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 e nas Condições Gerais da Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, que integra o contrato de plano de saúde, em que o item 13.1 da Cláusula XIII estabelece que (E)m casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela CONTRATADA, poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE, conforme previsto nas condições gerais, o reembolso das despesas por serviços ou atendimentos às coberturas contratadas e pagas pelo mesmo. 2.1. O atendimento, no pronto-socorro e a internação em UTI em hospital da rede conveniada, ocorreu com todas as despesas autorizadas e custeadas pelo fornecedor, mas os honorários médicos para a realização das três cirurgias com urgência às quais o consumidor foi submetido durante a internação hospitalar não foram pagos pelo fornecedor, embora tivesse tardiamente autorizado os serviços, pois houve demora não esclarecida do hospital credenciado no envio das solicitações. 2.2. A operadora do plano de saúde negou ao consumidor o ressarcimento das despesas com o pagamento de honorários médicos dos cirurgiões, ignorando que foi o próprio hospital credenciado que os indicou, de maneira que o consumidor tem direito ao reembolso e o fornecedor a obrigação de realizá-lo, para que não se enriqueça sem causa. 2.3. Há contradição na conduta adotada pelo fornecedor ao previamente autorizar a realização dos três procedimentos cirúrgicos e depois negar o reembolso para o consumidor, não efetuando o pagamento para os médicos cirurgiões ou para o hospital credenciado, de modo que deve prevalecer o comportamento inicialmente adotado pela legítima expectativa criada para o consumidor de que as três cirurgias seriam custeadas pelo fornecedor do plano de saúde. 2.4. O ressarcimento ao consumidor se efetivará em conformidade com as tabelas próprias do plano de saúde, deduzidas as coparticipações, nos termos dos itens 13.4 e 13.4.1 das Condições Gerais da Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares que integram o contrato. 3. O artigo 240, caput, do Código de Processo Civil preceitua que a citação válida constitui o devedor em mora, sendo essa regra congruente com a do artigo 405 do Código Civil, segundo o qual contam-se os juros de mora desde a citação inicial. 3.1. O fornecedor indeferiu o requerimento de reembolso formulado pelo consumidor e, apenas com o ajuizamento da ação e a prolação da sentença para o reconhecimento do direito, foi constituída a obrigação de pagar, de maneira que o termo inicial de incidência dos juros legais de mora ocorreu com a citação válida no processo. 4. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.2. O simples indeferimento do reembolso dos honorários médicos não se mostrou suficiente para configurar a violação de direitos da personalidade do consumidor. Nessa esteira, ele não comprovou a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial diante de fundada controvérsia contratual sobre o direito ao reembolso, de sorte que não se reconhece o dano moral ao autor e, em consequência, fica prejudicado o pleito de majoração do valor da reparação pecuniária do dano moral arbitrado na sentença. 5. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e sucumbentes. 5.1. Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram, devendo observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). 5.2. Constatado que o autor não decaiu na quantidade de pedidos formulados na petição inicial, mas na extensão de cada um deles, consoante a sentença que os julgou parcialmente procedentes, está evidenciada a sucumbência recíproca e desigual, devendo-se aplicar o que determina o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil na distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, mostrando-se razoável a proporção definida na sentença. 5.3. A reforma parcial da sentença, para julgar improcedente o pleito de reparação do dano moral, tornou o autor vencido integralmente quanto a este pedido, contudo subsistente o êxito parcial no pedido de reembolso, impõe-se a redistribuição dos ônus. 6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da requerida conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Sucumbência redistribuída. Majoração dos honorários recursais apenas para o advogado da requerida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida deveria ter sido condenada ao reembolso integral diante do dano material ocorrido, sob pena de enriquecimento sem causa dessa. Afirma que faria jus aos danos morais, tendo em vista que a ora recorrida teria se esquivado de atender prontamente a sua obrigação contratual (injusta recusa de cobertura). Defende que o mero inadimplemento contratual ensejaria a reparação por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 85, § 2o, e incisos, do CPC, com vistas à redistribuição do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “o reembolso está limitado aos preços e tabelas previstos no contrato de plano de saúde, não se admitindo o ressarcimento da quantia integral paga em remuneração dos honorários médicos de cirurgião, mesmo em situação de urgência ou de locação hospitalar diversa do domicílio do consumidor” (ID 51693451). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO REALIZADO POR CIRURGIÃO RENOMADO, EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, SALVO PREVISÃO CONTRATUAL DIVERSA. CONTRATO QUE PREVÊ REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS, EM MONTANTE AO SUPERIOR AO DA TABELA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PLEITO RECURSAL DESARRAZOADO. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção, salvo expressa previsão contratual diversa, o "reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020). 2. "É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses em que não se afigurar possível a utilização dos serviços credenciados, como é o caso das situações emergenciais, o reembolso poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.946.918/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 25/5/2022.). No caso, como admitido pela própria seguradora, o contrato prevê o reembolso para procedimentos fora da rede credenciada - nos limites da tabela do seguro de saúde -, sendo certo que trata-se de procedimento cirúrgico eletivo, passível de realização pela rede credenciada, tendo havido opção do Autor por se deslocar para a capital de outro Estado para planejamento com cirurgião renomado e submissão à cirurgia eletiva com a equipe desse profissional - sem ser, pois, em circunstância em que tivesse sido surpreendido por situação de urgência ou emergência, que ainda assim não afastaria a limitação ao valor de tabela do plano de saúde. 3. "O fato de contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do contrato. Cumpre ao Poder Judiciário agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde, além de causar uma desestruturação administrativa (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1403514/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.764.928/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 17/6/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.251.440/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 20/10/2023. Logo, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ainda, quanto ao dano moral, a turma julgadora assim consignou: “Observo que o autor não indicou o atributo de sua personalidade que supostamente foi malferido pela conduta da requerida, muito menos a extensão da lesão para o reconhecimento de sua reparabilidade. Limitou-se a afirmar a sensação de insegurança e a frustração experimentadas com a negativa do reembolso das despesas pela requerida (...). O indeferimento do reembolso pela operadora do plano de saúde foi motivado em interpretação de cláusula contratual, tendo em vista a não utilização dos serviços médicos da rede credenciada nas três cirurgias, não obstante a existência e disponibilidade no estado da federação em que o autor foi atendido. Assim, a conduta da requerida não extrapolou os limites dos dissabores cotidianos suportados por inúmeros consumidores de planos de saúde que diuturnamente enfrentam dificuldades na obtenção de reembolsos de despesas com procedimentos médicos urgentes” (ID 51693451). Rever tal assertiva demandaria necessariamente o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento esposado pelo órgão julgador está em harmonia com o do STJ, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior: “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo teor: AgInt no AREsp n. 2.404.763/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 85 do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “Reformada a sentença parcialmente, para julgar improcedente o pleito de reparação do dano moral, o requerente ficará integralmente vencido quanto a este pedido. Desse modo, subsistente o êxito parcial no pedido de reembolso, impõe-se nova distribuição dos ônus, para que o autor responda por 50% (cinquenta por cento) e a requerida pelos 50% (cinquenta por cento) restantes das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação” (ID 51693451). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027